Tribunal: TJPA
Processo: 0802237-57.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802237-57.2021.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
EM APELAÇÃO: DECISÃO DE EMENDA À INICIAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento ao recurso de Apelação por si interposto.

3.

Observa-se que
a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei n.°10.931/2004, que em seu art. 29, § 1º, permite a transferência da cédula de crédito bancário à terceiros que, igualmente ao titular originário do crédito, poderão exigir os direitos previstos na cédula.

4.

A não apresentação da via original da cédula de crédito bancário causa grave insegurança jurídica, uma vez que o título poderá ser utilizado por terceiros para a cobrança do mesmo débito, não se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar eficácia ao comando legal e aos princípios gerais que regem a matéria, o que afasta a alegação de julgamento surpresa.

5.

Faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

6.

Manutenção da Decisão Agravada.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Agravo Interno em Apelação.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
(ID
11765414
) interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
inconformada com a Decisão Monocrática ID
11436551
, que negou seguimento ao recurso de Apelação por si interposto em face de
NIVEA CRISTINA ARAUJO CARVALHO AZEVEDO
,
ora agravada, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
.

Aduz a instrução da inicial com todos os documentos necessários, conforme o art. 424 do Código de Processo Civil, afirmando a validade das referidas cópias, bem como a necessidade da liminar de busca e apreensão do bem objeto da lide.

Requer
a reforma da

decisão monocrática, com o seguimento e julgamento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a Certidão ID
12176959
.

É o relatório que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, com fundamento no art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Consigno que a Decisão desafiada por intermédio do recurso
sub examen
fora proferida na vigência da atual legislação processual (25/03/2020), sendo aplicável o atual CPC em sua integralidade.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Insurge-se o agravante contra a Decisão Monocrática exarada por esta relatora que negou seguimento ao recurso de Apelação por si interposto.

Observa-se que
a cédula de crédito bancário é regulamentada pela Lei n.°10.931/2004, que em seu art. 29, § 1º, permite a transferência da cédula de crédito bancário à terceiros que, igualmente ao titular originário do crédito, poderão exigir os direitos previstos na cédula.

Assim, a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário causa grave insegurança jurídica, uma vez que o título poderá ser utilizado por terceiros para a cobrança do mesmo débito, não se tratando, portanto, de se questionar a autenticidade do documento, mas sim de dar eficácia ao comando legal e aos princípios gerais que regem a matéria, o que afasta a alegação de julgamento surpresa.

Assim, faz-se necessário que a ação seja instruída com o título original, sendo tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8.
A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito
.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

RECURSO ESPECIAL -

AÇO DE

BUSCA

E APREENSO - DETERMINAÇO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE
A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Controvérsia acerca da

necessidade

de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula

de

crédito

bancário)

para

instruir

a

ação

de busca e apreenso
.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando

a

decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes

à

literalidade, cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor,
conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão,
processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável não só para

a

execução

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.
A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que no se verifica na presente hipótese,

notadamente

quando

as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obstáculos protelatórios (...)(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇO DE AFRONTA AO ART. 3º DA LEI N. 8.935/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 282/STF.
TÍTULO EXECUTIVO PASSÍVEL DE CIRCULAÇO. APLICAÇO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇO DO ORIGINAL
. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 540.990 - SC (2014/0163263-2) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 27/10/2015.)

AÇO DE BUSCA E APREENSO - ALIENAÇO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
DETERMINAÇO DE EMENDA À PETIÇO INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE PROTESTADA - INDISPENSABILIDADE 1.TÍTULO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO -EXEGESE DO ART. 29, § 10 DA LEI N. 10.931104 - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
- DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR ESTAR A DECISO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO UNÂNIME DESTE SODALÍCIO - ;DECISO, AINDA, QUE NO DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 504, CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931104. "A jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona no sentido de que, em se ratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, revela-se imprescindível a juntada ao caderno processual dos títulos passíveis de circulação por endosso, como são a cédula de crédito bancária (Lei h. 10.931, art. 29, § 10) e a nota promissória, os quais além de protestados, devem vir a juízo em seus respectivos originais
(AREsp 349240, relator Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Min. Ricardo Villas Boas; data da publicaço: 03/10/2013).

(grifo nosso).

CONCLUSÃO

Desta feita, firmo o entendimento quanto à impossibilidade de reforma da Decisão Agravada, à vista da observância dos liames legislativos, doutrinários e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 09/02/2023